Tribunal: STJ
Processo: 5012030-90.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819586 - RS (2024/0457489-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
JEFFERSON MENDES FERNANDES - SP419765
LUCAS MALTESE BOATO - SP516308
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
AGRAVADO
: CIRLEI DUTRA PAIVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face, dentre outros
motivos, da incidência da Súmula 83 do STJ. O agravo em recurso especial interposto
deixou de apresentar impugnação específica ao referido fundamento, não sendo
conhecido por decisão da Presidência do STJ.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47635913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 8148cdde-d936-4ca1-ada6-5ec7c3d312d8

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 8148cdde-d936-4ca1-ada6-5ec7c3d312d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819586 - RS (2024/0457489-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
JEFFERSON MENDES FERNANDES - SP419765
LUCAS MALTESE BOATO - SP516308
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
AGRAVADO
: CIRLEI DUTRA PAIVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face, dentre outros
motivos, da incidência da Súmula 83 do STJ. O agravo em recurso especial interposto
deixou de apresentar impugnação específica ao referido fundamento, não sendo
conhecido por decisão da Presidência do STJ.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RUMO MALHA SUL S. A. contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47101396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:10
Código de Controle do Documento: de2f1ae4-9846-45fd-8b36-4c181c4bc5d7

Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] não há que se falar em incidência da súmula no 83 do STJ no caso
em testilha, tendo em vista que não há posicionamento consolidado
desta E. Corte Superior diante da necessidade de se instaurar incidente
de demandas repetitivas sobre o tema em comento, qual seja: a
intervenção facultativa (ou não) do DNIT como órgão fiscalizador nos
processos envolvendo as faixas de domínio de infraestrutura e
transporte (fl. 258).

Pugna pela reforma da decisão monocrática, para que o Agravo em Recurso
Especial seja conhecido e consequentemente o Recurso Especial seja conhecido e
provido.
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para
in albis
impugnação.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em função, dentre outros
motivos, da incidência da Súmula 83 do STJ.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Documento eletrônico VDA47101396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:10
Código de Controle do Documento: de2f1ae4-9846-45fd-8b36-4c181c4bc5d7

Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante
deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece
de agravo em recurso especial que não impugne especificamente a argumentação
exposta na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Reanalisando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 83 do STJ, uma vez que a
parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice com argumentação
genérica, razão pela qual o agravo em recurso especial não poderia ser conhecido.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1o DO CPC/2015. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante não se
desincumbiu em demonstrar que houve impugnação específica à
incidência dos óbices relacionados na decisão vergastada, eis que
limitou-se a trazer argumentação genérica e reiterar as razões do apelo
nobre.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp n. 1.077.966/MG,
Documento eletrônico VDA47101396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:10
Código de Controle do Documento: de2f1ae4-9846-45fd-8b36-4c181c4bc5d7

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
10/10/2017
17/10/2017

Convém destacar que esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa
decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso
ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no AREsp n. 2.217.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
a quo
Segunda Turma, DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022
Importante, ainda, salientar que a abertura de tópico próprio destinado a
impugnar o óbice, por si só, não se mostra suficiente à efetiva impugnação.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47101396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:10
Código de Controle do Documento: de2f1ae4-9846-45fd-8b36-4c181c4bc5d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.586 / RS
Número Registro: 2024/0457489-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012260320244047101 50120309020244040000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS : DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
JEFFERSON MENDES FERNANDES - SP419765
LUCAS MALTESE BOATO - SP516308
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: CIRLEI DUTRA PAIVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS : DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
Documento eletrônico VDA47634485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:10
Código de Controle do Documento: 01e069eb-42a8-4dbc-8133-73869ba7699e

MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
JEFFERSON MENDES FERNANDES - SP419765
LUCAS MALTESE BOATO - SP516308
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: CIRLEI DUTRA PAIVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:10
Código de Controle do Documento: 01e069eb-42a8-4dbc-8133-73869ba7699e